Tribunal: TJBA
Processo: 8000438-17.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000438-17.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO

Advogado(s)
:
RAFAEL BORGES SANTOS

APELADO: DANILO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS ACRESCIDA DO TERÇO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I – Trata-se de ação de cobrança pleiteando o pagamento décimo terceiro e das férias integrais e proporcionais acrescida do terço constitucional, além do recolhimento das contribuições previdenciárias de todo período trabalhado;

II – Proferida sentença parcialmente procedente condenando o ente público apenas ao pagamento do décimo terceiro salário e das férias integrais e proporcionais acrescida do terço constitucional. Não cabimento;

III – Ausência de concurso público. Contratação precária. Contrato nulo. Demanda que caberia unicamente o pagamento do FGTS e do saldo do salário, caso requerido. Precedente dos Tribunais Superiores;

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação
nº 8000438-17.2017.8.05.0053,
em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO
e como apelado
DANILO SILVA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.

Sala das Sessões,

Josevando Souza Andrade

Relator